Tribunal: STF
Processo: HC 256612
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal e veicular, pleiteando a absolvição do acusado por ilicitude da prova e ausência de materialidade delitiva.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para discutir a licitude da prova; (ii) verificar se estão presentes elementos que configuram flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão das instâncias ordinárias quanto à legalidade da busca pessoal e veicular.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não se presta, ordinariamente, à impugnação de decisão condenatória transitada em julgado, por não ser sucedâneo de revisão criminal, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



4. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus é medida excepcional, restrita a situações de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso concreto.



5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a legalidade da busca pessoal e veicular, destacando que os policiais atuaram com base em denúncia anônima especificada, observação de conduta típica de tráfico e tentativa de fuga do réu, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.



6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à existência de justa causa para a diligência demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada no STF.



IV. DISPOSITIVO E TESE



6. Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10.10.2016.